Tribunal: TJBA
Processo: 8026311-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026311-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

AGRAVADO: JOHANNA LOUISE CHAVES MASSIMO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ERRO NO REGISTRO PÚBLICO. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO. ART. 214, §3º, DA LEI 6.015/1973. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR (ART. 300 DO CPC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REVERSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E RESGUARDO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS POSTERIORMENTE ANULADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS — MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO — IRRELEVÂNCIA PARA A MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8026311-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e como agravados JOHANNA LOUISE CHAVES MASSIMO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,